Tribunal: TJES
Processo: 5000439-35.2023.8.08.0061
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2025-11-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000439-35.2023.8.08.0061
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: PATRIQUE DE OLIVEIRA COIMBRA
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO NOS AUTOS N° 5000439-35.2023.8.08.0061

RECORRENTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO;

RECORRIDO: PATRIQUE DE OLIVEIRA COIMBRA;

V O T O

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

DR. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO EM DESIGNAÇÃO TEMPORÁRIA. ABONO DA LEI 11.708/2022. AFASTAMENTO POR LICENÇA MÉDICA QUE NÃO SE EQUIPARA À LICENÇA SEM REMUNERAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

Relatório

Adotando o relatório produzido em sentença, em síntese
a parte Autora alega que
foi servidor público vinculado à Secretaria Estadual de Educação, com vínculo temporário (DT), contudo, em razão de um acidente automobilístico, tirou licença médica aproximadamente dois meses depois do início do contrato.

Ato contínuo, informa que no dia 07 de dezembro foi publicada a Lei Estadual nº 11.708/2022 que garantiu bonificação aos servidores da educação do Estado do Espírito Santo, no entanto, tal direito lhe foi negado o direito à percepção da referida bonificação, pois, no entender da Fazenda Estadual, ao encontrar-se em licença-médica, o Autor não preencheu o requisito constante no art. 2º., II, “b”, da Lei nº. 11.708/22.

O Juízo de Origem
JULGOU PROCEDENTES

os pedidos da inicial, conforme o dispositivo:

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão autoral, resolvendo o mérito, na forma do art. 487, I, do CPC, para CONDENAR o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO ao pagamento da bonificação extraordinária instituída por meio da Lei estadual nº. 11.708/2022, no valor de R$ 7.200,00 (sete mil e duzentos reais), atualizados e corrigidos monetariamente, desde a data da vigência da referida lei, em favor de PATRIQUE DE OLIVEIRA COIMBRA, Autor nestes autos.

Após embargos de declaração, o parâmetro para o cálculo da correção monetária foi alterado para determinar a correção monetária pelo índice Selic desde a citação e determinar a correção monetária pelo índice Selic desde a citação.

Irresignado, ESTADO DO ESPÍRITO SANTO interpôs Recurso inominado pedindo pela reforma da sentença alegando principalmente que o recorrido, contratado em regime de designação temporária para o cargo de professor, permaneceu afastado de suas funções durante entre 11/05/2022 e 10/02/2023, data do encerramento do vínculo contratual com a SEDU, o que atrai a incidência do disposto no art. 2º, inc. III, alínea 'd', da Lei Estadual nº 11.708/2022, que coloca como requisito a inexistência de afastamentos durante o período, dentre os quais “licença sem vencimentos”.

PROJETO DE VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o apenas em seu efetivo devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43, da Lei 9.099/95.

O caso concreto é de simples análise, cabendo verificar se o Juízo de Origem aplicou corretamente o disposto na lei em relação ao disposto no art. 2º, inc. III, alínea 'd', da Lei Estadual nº 11.708/2022, que assim traz:

Art. 2º São requisitos a serem preenchidos pelo servidor para a concessão da bonificação extraordinária de que trata esta Lei, a serem aferidos na data de sua publicação e cumulativamente: (...) III - inexistência de afastamento, durante o período previsto no inciso I, em razão de: a) faltas injustificadas;
b) licenças sem vencimentos;
c) cessão para órgãos externos ao Poder Executivo Estadual; d) licença para exercício de mandato classista; e) afastamento para exercício de mandato eletivo; f) penalidade disciplinar prevista no Regime Jurídico Único dos servidores públicos civis do Estado do Espírito Santo; e g) prisão, mediante sentença transitada em julgado.

A bonificação estabelecida pela Lei em questão trouxe como requisito negativo a existência de afastamentos, dentre os quais licença sem vencimentos. É incontroverso nos autos que o Recorrido ficou afastado em razão de licença médica, pois foi servidor público vinculado à Secretaria Estadual de Educação, com vínculo temporário (DT). Em razão de um acidente automobilístico, tirou licença médica aproximadamente dois meses depois do início do contrato.

Entendo que a sentença não merece reparo.
O afastamento por razão de licença médica não caracteriza a vedação da citada alínea “b” que é específica em tratar de licença sem vencimento, que é aquela na qual um servidor voluntariamente solicita seu afastamento temporário do serviço público sem receber remuneração no período.

Não há qualquer voluntariedade num afastamento ocasionado por acidente. Ratifico também o entendimento esboçado pelo Juízo de Origem quanto aos argumentos do Estado sobre a remuneração do período de afastamento ter sido feita pelo INSS, e também em relação ao tempo de duração do afastamento:

Sabe-se que a licença-médica é paga em parte pelo empregador e em parte pela previdência social, notadamente pelo INSS, na figura do auxílio-doença.

Este, por sua vez, é devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigida, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos (art. 59 da Lei nº. 8213/91).

Logo, percebe-se que o benefício previdenciário de auxílio-doença possui uma natureza substitutiva da remuneração auferida pelo trabalhador.

Sendo assim, não há que se falar que o Requerente encontrava-se, à época da instituição da bonificação extraordinária prevista na Lei nº. 11.708/22, em licença não remunerada, razão pela qual deve ser afastada a incidência da disposição contida no art. 2º., III, b, da Lei nº. 11.708/22.

Outrossim, quanto ao argumento da Procuradoria-geral do Estado do Espírito Santo de que o benefício em voga seria devido apenas aos trabalhadores que estariam em efetivo exercício, na esteira do disposto no art. 1º. da Lei nº. 11.708/22, bem como no Texto Constitucional, conforme o art. 212-A, XI, vê-se que, mais uma vez, em que pese o nobre esforço da Defesa, a tese suscitada não deve ser acolhida por este Juízo.

Isso porque o exercício efetivo da labor engloba, sobremaneira, a lapso descontínuo de serviço prestado.

Por todo o exposto, entendo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença incólume, pelos seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº 9.099/95.

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)